Tribunal: TJMT
Processo: 1007582-04.2018.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007582-04.2018.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), FRANCISCO MENDES DA SILVA - CPF: 640.518.039-53 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANI DEBIASI (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO MENDES DA SILVA.

EMBARGADO(S):
ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI
S.A
.

E
MENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA POR DOENÇA GRAVE CUMULADA COM DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento às apelações da seguradora e do estipulante para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos de cobrança de indenização securitária por doença grave cumulada com indenização por danos morais. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da alegada abusividade da cláusula de carência e do cerceamento de defesa decorrente da não realização de prova pericial, requerendo efeitos
infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade da cláusula contratual de carência sem enfrentar a alegada abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; e (
ii
) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à rejeição da alegação de cerceamento de defesa relacionada à prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao distinguir os contratos de seguro de vida dos contratos de plano de saúde, concluindo pela validade da cláusula de carência e pela inaplicabilidade da mitigação excepcional admitida para hipóteses de urgência em planos de saúde.

5.
A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a supressão de cláusula contratual clara que delimita temporalmente o risco assumido pela seguradora, inexistindo omissão quanto à apreciação da matéria.

6.
Não há contradição quanto ao cerceamento de defesa, pois a preliminar de nulidade foi expressamente rejeitada, sendo mantida a preclusão da prova pericial em razão da inércia da parte responsável pelo recolhimento dos honorários, sem prejuízo do julgamento do mérito, fundado exclusivamente na validade da cláusula de carência.

7.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, inexistente na hipótese, em que há coerência entre fundamentação e dispositivo.

8.
O prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente
o mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
”

“
A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022, 1.026, § 2º, 487, I, 757 do Código Civil; CDC,
arts
. 6º, I, 47 e 51, IV.

J
urisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 597,
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

FRANCISCO MENDES DA SILVA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
que
,
por unanimidade,
deu
provimento ao recurso de apelação,
reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Doença Grave cumulada com Indenização por Danos Morais.

O embargante no ID.
373664378,
sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao reconhecer a validade da cláusula contratual de carência de 90 (noventa) dias prevista no contrato de seguro de vida em grupo, deixando de apreciar, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, a alegada abusividade da cláusula diante da gravidade do quadro clínico apresentado, consistente em aneurisma cerebral, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da vida e da saúde do consumidor.

Afirma que o julgado também deixou de enfrentar a incidência dos artigos 6º, inciso I, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a negativa de cobertura, em situação de extrema gravidade, frustra a finalidade do contrato e impõe ao consumidor desvantagem exagerada, razão pela qual requer manifestação expressa acerca da matéria.

Aduz, ainda, existir contradição e omissão no tocante ao reconhecimento do cerceamento de defesa relacionado à prova pericial. Argumenta que a sentença de primeiro grau declarou preclusa a prova pericial e, mesmo assim, julgou procedentes os pedidos iniciais, circunstância que demonstraria a inexistência de prejuízo decorrente da ausência da perícia. Sustenta, ademais, que a não realização da prova decorreu da intempestividade no recolhimento dos honorários periciais pela própria seguradora, e não de qualquer conduta atribuível ao autor, requerendo pronunciamento específico acerca dessas circunstâncias.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e restabelecer a sentença de primeiro grau, bem como o prequestionamento expresso dos artigos 6º, inciso I, 47 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor,
bem como da divergência jurisprudencial com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A parte embargada não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO MENDES DA SILVA.

EMBARGADO(S):
ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI
S.A
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

FRANCISCO MENDES DA SILVA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Indenização Securitária por Doença Grave cumulada com Indenização por Danos Morais.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTES: ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

APELADO: FRANCISCO MENDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que os recursos de apelação interpostos comportam juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Icatu Seguros S.A. e Banco Cooperativo Sicredi S.A.
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida por Doença Grave cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Francisco Mendes da Silva.

Na origem, o Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a existência de cobertura securitária e a responsabilidade das empresas requeridas pelo pagamento da indenização prevista no contrato de Seguro de Vida em Grupo, vinculado à Apólice nº 93.104.323 e ao Certificado nº 6301.317046-2.

Em razão disso, condenou
ICATU Seguros S/A
e
Banco Cooperativo Sicredi S/A
, de forma solidária, ao pagamento da indenização securitária contratada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da parte autora.

Além da indenização contratual, o Juízo de primeiro grau também reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente da recusa indevida de pagamento da cobertura securitária, razão pela qual condenou as requeridas, igualmente de forma solidária, ao pagamento de compensação extrapatrimonial no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre tal verba, determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA a partir da publicação da sentença, bem como juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar do evento danoso.

Por fim, a sentença também impôs às requeridas multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.
Feitos os esclarecimentos necessários, passo então à
análise das teses contidas nos apelos recursais
.

Da preliminar arguida pelo recorrente BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda.

O
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como estipulante do contrato de seguro, sem responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento no sentido de que, em regra, o estipulante de seguro em grupo não responde pelo pagamento da indenização securitária, tal orientação comporta mitigação quando verificada falha no cumprimento dos deveres assumidos ou quando sua atuação cria, perante o segurado, legítima expectativa de responsabilidade.

No caso concreto, o Banco Cooperativo Sicredi S.A. não figurou como simples intermediador formal. Ao atuar na contratação, administração do vínculo, arrecadação dos prêmios e comunicação com o segurado, integrou a dinâmica da relação securitária, atraindo a incidência da
Teoria da Aparência
.

Além disso, o
Tema 1.112 do STJ
atribui ao estipulante o dever de prestar informação adequada ao segurado acerca das cláusulas limitativas e restritivas de direito, circunstância que reforça sua pertinência subjetiva para responder à demanda, sobretudo quando a controvérsia envolve falha informacional sobre a cobertura contratada.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PRESCRIÇÃO. PRAZO ANUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL REJEITADAS.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. NECESSIDADE. PROVIDÊNCIA PREVISTA NA AVENÇA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

[...] Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição anual nas ações envolvendo cancelamento de seguro de vida depende da comprovação de ciência inequívoca do segurado acerca da extinção contratual.

A ausência de prévia notificação do segurado sobre a inadimplência e a possibilidade de cancelamento da apólice torna abusiva a rescisão unilateral do seguro de vida.

A cláusula de cancelamento automático por inadimplemento não afasta o dever de informação e a observância da boa-fé objetiva nas relações de consumo, sobretudo quando há na própria avença disposição a respeito da necessidade de notificação do consumidor.

O banco que operacionaliza cobrança e contratação do seguro integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

O cancelamento indevido de seguro de vida de longa duração sem a devida comunicação ao consumidor configura dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”; CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; CPC, art. 85, §11.

(N.U 1003353-87.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026)

Assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Da preliminar suscitada por ICATU Seguros S/A.

Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A apelante
ICATU Seguros S/A
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial teria sido indevidamente declarada preclusa, pois já havia valor depositado nos autos referente à primeira perícia designada, além de alegar que o recolhimento do valor remanescente não ocorreu por falha no sistema de controle processual de seu patrono.

A preliminar não merece acolhimento.

Da análise dos autos, verifica-se que a prova pericial foi oportunamente deferida, tendo o Juízo de origem homologado os honorários periciais e determinado o respectivo depósito, sob expressa advertência de preclusão, conforme decisão de
ID nº

362953369
.

Regularmente intimada, a apelante permaneceu inerte e deixou de efetuar o recolhimento determinado, circunstância posteriormente certificada nos autos no ID nº
362953370.

Não há, portanto, cerceamento de defesa, pois a não realização da prova decorreu da própria conduta da parte interessada, que deixou de cumprir a providência indispensável à prática do ato pericial.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício orienta-se no sentido de que, deferida a produção da prova pericial e regularmente intimada a parte interessada para o recolhimento dos honorários periciais, sua inércia acarreta a preclusão da prova, não sendo possível posterior renovação do pedido. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DEFERIMENTO ANTERIOR – INTIMAÇÕES DO REQUERENTE PARA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO – INÉRCIA DA PARTE – RENOVAÇÃO DO PEDIDO – PRECLUSÃO –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciado nos autos que a postulação do pedido de produção de prova fora
deferido
pelo Juízo singular e tendo procedida a intimações do requerente para efetuar o pagamento dos honorários periciais, porém, mantendo-se inerte, resta evidenciado ao caso a preclusão do pedido de renovação da produção da referida produção de prova pericial.
(N.U 1014188-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024)

Também não procede a alegação de que o valor anteriormente depositado para a primeira perícia poderia ser automaticamente aproveitado. Aquele depósito estava vinculado a ato pericial diverso, com perito e honorários próprios, de modo que eventual aproveitamento dependeria de provocação oportuna e de deliberação judicial específica.

De igual modo, eventual falha no sistema de controle interno do patrono não configura justa causa apta a afastar a preclusão, por se tratar de circunstância interna à organização da parte, incapaz de justificar o descumprimento de ordem judicial regularmente expedida.

Assim, tendo sido oportunizada a produção da prova técnica e demonstrado que sua não realização decorreu exclusivamente da ausência de recolhimento dos honorários periciais pela parte interessada, inexiste nulidade a ser reconhecida.

Por tais razões,
rejeito a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas por ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Da validade da cláusula de carência e o equívoco fundamental da sentença recorrida.

Antes de adentrar propriamente no exame da cobertura securitária pretendida, registra-se que, embora as recorrentes tenham suscitado outras teses defensivas, notadamente quanto à ocorrência, ou não, de doença grave indenizável e à natureza taxativa do rol de doenças graves previsto na apólice, há questão antecedente e suficiente ao deslinde da controvérsia que merece análise prioritária: a validade e a incidência da cláusula de carência contratual.

Isso porque, ainda que se admitisse, em tese, a gravidade da enfermidade que acometeu o segurado, bem como a possibilidade de enquadramento da moléstia no âmbito da cobertura contratada, subsistiria a necessidade de verificar se o diagnóstico definitivo ocorreu dentro ou fora do período de carência de 90 dias expressamente pactuado entre as partes.

Assim, a questão devolvida à apreciação desta instância recursal consiste, inicialmente, em verificar se é devida a indenização securitária pleiteada pelo autor à luz da cláusula contratual que estabeleceu período de carência de 90 dias para a cobertura de
Diagnóstico Definitivo de Doenças Graves
.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que em regra, não há proibição legal de que a seguradora estabeleça prazo de carência no seguro de vida, desde que esse prazo não seja abusivo.

A Resolução CNSP n.º 439/2002 (SUSEP) assim dispõe:

“
Art. 11. O prazo de carência corresponde ao período contado a partir da data de início de vigência da cobertura ou da sua reabilitação, no caso de suspensão, durante o qual, na ocorrência do sinistro, o segurado ou os beneficiários não terão direito à percepção dos capitais segurados contratados, no todo ou em parte, conforme dispuserem as condições contratuais.”

No caso em análise, extrai-se dos autos que o autor firmou Proposta de Adesão em 25/01/2018, referente ao Seguro de Vida em Grupo instrumentalizado pela Apólice nº 93.104.323 e Certificado Individual nº 6301.317046-2, com início de vigência individual em 26/01/2018.

Nesse sentido, o autor da demanda tomou conhecimento da enfermidade em 28/01/2018, ao ser diagnosticado com aneurisma cerebral, CID I67.1.

Não se desconhece que o autor comunicou o sinistro posteriormente, em 21/03/2018. Contudo, para fins de cobertura por doença grave, o marco relevante não é a data da comunicação administrativa, mas a data do diagnóstico definitivo, pois é esse o evento que caracteriza o sinistro nos termos da própria garantia contratada.

Logo, ocorrido o diagnóstico dentro da carência, inexiste obrigação securitária exigível.

Entretanto, a mesma Proposta de Adesão, contudo, estabeleceu expressamente a seguinte cláusula 6.4.2:

Além disso, o Certificado Individual também consignou a existência de carência de 90 dias a contar do início da vigência individual, com cobertura apenas para o primeiro diagnóstico definitivo de doença grave, desde que observado o prazo contratualmente estipulado.

Veja-se:

Portanto, não se trata de cláusula inexistente, obscura ou inserida de forma lateral ao contrato. A limitação temporal do risco securitário constava dos documentos contratuais que instruem os autos.

Nessa linha de intelecção, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento exarado pelo juízo sentenciante, entendo que é o caso de improcedência da demanda.

Isso porque, a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a existência da cláusula de carência, afastou sua incidência com fundamento em orientação jurisprudencial própria de contratos de plano de saúde, especialmente em hipóteses de urgência e emergência médica.

Com a devida vênia, tal premissa não se ajusta à natureza jurídica da controvérsia posta nos autos.

É necessário, no ponto, estabelecer distinção técnica entre a mitigação excepcional da carência em contratos de assistência à saúde e a observância da carência em contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura específica para diagnóstico definitivo de doença grave.

Nos contratos de plano de saúde, a discussão acerca da carência normalmente envolve a autorização imediata de procedimento médico, cirurgia, internação, exame ou tratamento indispensável à preservação da vida ou da integridade física do beneficiário.

Nessas hipóteses excepcionais, a jurisprudência admite a relativização do prazo de carência justamente porque a prestação contratada está diretamente vinculada à assistência médico-hospitalar urgente, cuja recusa pode deixar o consumidor desassistido em momento de manifesta vulnerabilidade clínica.

A hipótese dos autos, contudo, é diversa.

Não se discute autorização de procedimento médico, custeio de cirurgia, internação hospitalar, exame, medicamento ou qualquer tratamento indispensável à preservação imediata da saúde do segurado. A lide versa sobre contrato de seguro de vida em grupo, cuja obrigação principal consiste no pagamento de capital segurado diante da ocorrência de risco previamente delimitado na apólice, observadas as condições contratuais ajustadas.

Dessa forma, não se mostra juridicamente adequado transpor, de forma automática, a lógica protetiva própria dos contratos de plano de saúde para contrato securitário de pagamento de capital, sobretudo para afastar cláusula de carência expressa, objetiva e compatível com a natureza do negócio jurídico.

Nos termos do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. Disso decorre que a obrigação securitária não é ilimitada, mas circunscrita aos riscos efetivamente assumidos, conforme a apólice e as condições contratadas.

Nesse contexto, a carência constitui legítima delimitação temporal do risco. Não representa negativa arbitrária de cobertura, tampouco esvaziamento do objeto contratual, mas regra que define o marco a partir do qual a seguradora passa a responder por determinado evento. Trata-se, portanto, de elemento de conformação do próprio risco segurado, especialmente relevante em coberturas relacionadas a doenças graves, nas quais o equilíbrio atuarial do contrato pressupõe a observância dos prazos previamente estipulados.

No caso concreto, a cláusula contratual previa carência de 90 (noventa) dias para a cobertura de diagnóstico definitivo de doenças graves.

Constatado que o diagnóstico ocorreu antes do implemento desse prazo, não há como reputar abusiva a negativa de pagamento da indenização securitária apenas em razão da gravidade da enfermidade que acometeu o segurado.

A situação, embora sensível sob o aspecto humano, não autoriza a criação judicial de cobertura não assumida contratualmente pela seguradora. A função social do contrato e a incidência das normas consumeristas não permitem ao julgador desconsiderar cláusula clara e compatível com a natureza do seguro, especialmente quando ausente obscuridade, contradição ou ambiguidade interpretativa.

Com efeito, o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor orienta que as cláusulas contratuais sejam interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor quando houver dúvida quanto ao seu alcance. Não autoriza, contudo, a supressão de prazo de carência expressamente pactuado, nem a ampliação da cobertura securitária para alcançar evento ocorrido antes do início da assunção material do risco.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SEGURO DE VIDA
– DOENÇA GRAVE – DIAGNÓSTICO APÓS A CONTRATAÇÃO E DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No seguro de vida para os casos de doença grave, é lícito à seguradora estipular um prazo de carência, durante o qual não responderá pela ocorrência do sinistro.

In
casu
não decorrido o período de carência contratual de 90 dias para doenças graves, a autora não terá direito à indenização contratada
.” (N.U 1018708-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 22/11/2023 – destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência de outros Tribunais pátrios,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. DOENÇA GRAVE. DIAGNÓSTICO DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
A apólice de seguro contratada prevê expressamente carência de 60 dias para cobertura de doenças graves, informação que constava com destaque nas condições contratuais e estava disponível para consulta no site da SUSEPSUSEP. diagnóstico da doença (12/06/2023) ocorreu dentro do período de carência contratual (60 dias), que teve início em 02/05/2023, data de vigência da apólice.
6. A cláusula de carência em contratos de seguro de vida individual é lícita e válida, mesmo em contratos submetidos à legislação consumerista, conforme jurisprudência consolidada.
7. Não se aplica ao caso a Súmula 597 do STJ, que trata de atendimento emergencial em planos de saúde, pois a hipótese versa sobre seguro de vida individual, com riscos predeterminados (CC, art. 787). 8. Ausente conduta ilícita da seguradora na recusa de pagamento da indenização, resta prejudicado o pedido de condenação por danos morais.
[...]” (TJ-SC - Apelação: 50110690720248240018, Relator.: Giancarlo Bremer
Nones
, Data de Julgamento: 08/04/2025, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA.
Sentença de procedência em parte, exclusivamente em relação à determinação dos valores cobrados a título de prêmio.
Recurso da autora insurgindo-se em face da negativa do pagamento da indenização pela seguradora. Falecimento ocorrido durante a carência.
Segurada que firmou com a ré o contrato de seguro de vida "Vida Viva Bradesco Mulher" em 30/03/2022 e foi a óbito em razão de "choque hemodinâmico inflamatório e neoplasia maligna do abdome em 09/04/2022, dez dias após a contratação do seguro de vida.
Legalidade da predeterminação do período de carência. Art. 797, CC. Ausência de abusividade. Cláusula contratual clara. Falha no dever de comunicação e abusividade não verificadas. Indenização indevida.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10061156620238260405 Osasco, Relator.: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 31/10/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Assim, conquanto se reconheça a gravidade do quadro clínico enfrentado pelo segurado, bem como a natural aflição decorrente de enfermidade dessa natureza, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a validade da cláusula de carência regularmente prevista no contrato.

Desse modo, não se mostra cabível a aplicação, ao presente caso, de precedentes próprios de plano de saúde voltados à garantia de tratamento médico urgente, pois a controvérsia versa sobre cobrança de indenização securitária em contrato de seguro de vida coletivo. Reconhecida a ocorrência do evento dentro do período de carência, impõe-se a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial de pagamento do capital segurado.

3.2. Dos danos morais indenizáveis e do quantum indenizatório.

As apelantes sustentam, ainda, que eventual negativa de cobertura securitária configuraria mero inadimplemento contratual, insuficiente, por si só, à caracterização de dano moral indenizável.

A insurgência comporta acolhimento.

No caso concreto, a negativa administrativa não decorreu de interpretação arbitrária ou restritiva da apólice, tampouco de conduta abusiva das rés, mas da incidência de cláusula de carência regularmente pactuada, cuja validade foi reconhecida à luz das circunstâncias específicas da demanda.

Embora seja inegável a gravidade da enfermidade que acometeu o segurado, bem como a aflição naturalmente suportada em contexto dessa natureza, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam a transferência automática de responsabilidade às requeridas, quando demonstrado que a recusa ao pagamento da cobertura securitária encontrava respaldo no contrato.

Assim, afastado o dever de pagamento da indenização securitária, por ausência de cobertura no período de carência, também deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito indenizável.

3.3. Da multa por litigância de má-fé.

A apelante
ICATU Seguros S/A
também se insurge contra a multa por litigância de má-fé fixada na sentença em 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, sob o fundamento de que apenas exerceu regularmente seu direito de defesa.

Nesse ponto, o recurso também merece acolhimento.

Nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, a condenação por litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual dolosa ou gravemente culposa, caracterizada por alteração da verdade dos fatos, resistência injustificada ao andamento do processo, uso do processo para objetivo ilegal ou interposição de incidentes manifestamente infundados com finalidade protelatória.

No caso, é certo que a conduta processual da apelante contribuiu para o prolongamento da demanda, especialmente diante das sucessivas impugnações relacionadas à prova pericial e da posterior inércia no recolhimento dos honorários periciais, o que culminou na preclusão da prova por ela própria requerida.

Todavia, embora tal comportamento revele atuação processual objetivamente procrastinatória, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige fundamentação específica quanto ao elemento subjetivo da conduta, não bastando a mera constatação de que a parte apresentou recursos, impugnações ou manifestações defensivas posteriormente rejeitadas.

O exercício do direito de defesa e de recorrer, ainda que por meio de teses sem acolhimento judicial, não configura, por si só, litigância de má-fé, sob pena de indevida restrição ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa linha, a sentença limitou-se a afirmar a existência de intuito protelatório a partir da oposição de embargos, recursos e impugnações, sem demonstrar de forma suficientemente específica a presença de dolo processual ou abuso manifesto apto a justificar a sanção.

Por essa razão, embora se reconheça que a postura da apelante contribuiu para o retardamento do feito, a sanção por litigância de má-fé deve ser afastada, diante da ausência de fundamentação específica acerca do elemento subjetivo exigido para sua aplicação.

Ademais, reformada a sentença para acolher a tese defensiva de ausência de cobertura securitária em razão do período de carência contratual, não subsiste fundamento para a manutenção da sanção processual imposta, a qual deve ser afastada como consequência lógica do novo julgamento da causa.

Assim, também sob esse aspecto, a insurgência recursal merece acolhimento para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada à ICATU SEGUROS S/A, porquanto o exercício do direito de defesa, ainda que mediante teses rejeitadas pelo Juízo de origem, não
evidencia
, por si só, dolo processual ou conduta subsumível às hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Por estas razões, conheço dos recursos interpostos por
ICATU SEGUROS S/A e BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.,
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, afasto a condenação das requeridas ao pagamento da indenização securitária, da indenização por danos morais e da multa por litigância de má-fé imposta à ICATU SEGUROS S/A.

Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual gratuidade de justiça, se deferida nos autos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, à luz do Tema nº 1.059 do STJ, por se tratar de recurso provido.

É como voto.
”
[...]

Em suas razões recursais ID.
373664378
, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição, sob o argumento de que este Tribunal deixou de aplicar os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da função social do contrato, que autorizariam a mitigação da carência em situações de urgência médica. Aduz, ainda, que houve contradição no tratamento dado ao cerceamento de defesa e à preclusão da prova pericial.

Analiso, inicialmente, a alegação de omissão quanto à aplicação das normas consumeristas e à urgência do diagnóstico.

Sem razão o embargante.

O acórdão foi exauriente ao enfrentar a questão, estabelecendo uma nítida distinção técnica entre a natureza jurídica dos contratos de plano de saúde e os de seguro de vida. Restou consignado que, no seguro de vida, a obrigação da seguradora é o pagamento de capital segurado diante de risco predeterminado, nos termos do art. 757 do Código Civil, não se confundindo com a assistência médica hospitalar imediata própria dos planos de saúde.

Dessa forma, a aplicação da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo recorrente, foi expressamente afastada por este Colegiado. O julgado foi enfático ao afirmar que a lógica protetiva de urgência dos planos de saúde não se transpõe automaticamente para o contrato securitário de pagamento de capital, sob pena de desvirtuamento do equilíbrio atuarial do ajuste e violação da autonomia da vontade. Inexiste, portanto, omissão, mas sim uma decisão contrária aos interesses da parte, o que não autoriza o manejo da via declaratória.

Quanto à alegada contradição no tocante ao cerceamento de defesa, o
embargante incorre em
erro de leitura do julgado. O embargante afirma que o acórdão "acolheu a preliminar de cerceamento de defesa" e "anulou a sentença", o que seria contraditório com o resultado de improcedência. Ocorre que, ao compulsar o teor do acórdão, verifica-se que esta Câmara
rejeitou

a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, no tópico “Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa”
.

A sentença não foi anulada, mas sim

reformada
no mérito. A preclusão da prova pericial foi mantida em desfavor da seguradora Icatu, o que não impediu o julgamento do mérito por este Colegiado, uma vez que a matéria era estritamente de direito, centrada na validade da cláusula de carência. A tese do embargante de que a responsabilidade pela não realização da perícia seria da requerida é irrelevante para o deslinde da causa, visto que o julgamento
pautou-se
na interpretação de cláusula contratual hígida.

É cediço que a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não entre a decisão e a interpretação que a parte entende ser a correta. No caso em tela, o raciocínio jurídico exposto no acórdão é linear, coerente e harmônico, partindo da
1
premissa da validade da carência para concluir pela improcedência do pedido inicial.

Neste cenário, revela-se evidente que o embargante pretende, por vias transversas, a rediscussão do mérito recursal, hipótese que não encontra abrigo no rol taxativo do art. 1.022 do
CPC
. A função dos embargos de declaração é de integração e não de
reforma
do julgado.

Quanto a
o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
o
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento del
e
.

Conclusão

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026